Tribunal: TJDFT
Processo: 0735664-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. GUARDA UNILATERAL PATERNA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme livre convencimento (artigo 371, CPC), a sentenciante lançou as razões de decidir, fixou a guarda unilateral da menor em favor do genitor e regulamentou visitas. 1.1. Ao contrário do alegado pela apelante, não se extrai da sentença e/ou das decisões prolatadas nos autos “O uso dos estereótipos de gênero em detrimento da apelante”, tampouco se identifica qualquer “misoginia” ou “julgamento com perspectiva de gênero”. Nesse contexto, insubsistente assertiva de que o julgado teria violado a Resolução 492, de 17 de março de 2023, do Conselho Nacional de Justiça.
2. A sentença pela qual concedida a guarda unilateral, mesmo quando requerida a guarda compartilhada, não é considerada nula: o magistrado tem a autonomia para decidir sobre a guarda, considerando o melhor interesse do menor. A guarda unilateral é uma exceção e pode ser aplicada quando o compartilhamento não é viável, exata hipótese dos autos.
3. A alegação de cerceamento de defesa quanto à oitiva da menor sem a presença dos genitores não procede, conforme previsto no art. 28, § 2o, do ECA.
4. A produção de prova pericial foi realizada por profissional nomeado em juízo, sendo oportunizado o direito de defesa às partes, não havendo cerceamento de defesa.
5. Na hipótese, demonstrada a excepcionalidade da situação, suficiente para afastar a possibilidade de guarda compartilhada. Evidencia-se que a menor está bem assistida pelos cuidados exercidos pelo genitor, com quem escolheu conviver.
6. Recurso da ré conhecido e não provido.